Tribunal: TJPA
Processo: 0806156-63.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806156-63.2022.8.14.0024

APELANTE: LUCILENE PEREIRA GUILHERME

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 3º, I, E 4º, III, DO CPC. SANADA OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Trairão contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Lucilene Pereira Guilherme, reformando sentença para reconhecer o direito da autora ao Incentivo Financeiro Adicional previsto em portaria do Ministério da Saúde, sem, contudo, fixar honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios, em conformidade com o art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Reconhecida a omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, sendo devida a sua arbitragem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do CPC.
5. A fixação de honorários advocatícios observa o caráter alimentar dessa verba, bem como a atuação do profissional no processo, conforme disposto no art. 133 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
"1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do vencedor da demanda, arbitrados conforme o art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 4º, III, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, apenas para sanar omissão, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
, oposto por
Lucilene Pereira Guilherme
, contra Acórdão de ID nº 21445503, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
Lucilene Pereira Guilherme
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Declaratória de Direito e Obrigação de Fazer, com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar,
ajuizada contra o
Município de Trairão
, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a Autora alega que é funcionária pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde e desempenha suas funções junto à municipalidade, sem, contudo, perceber qualquer valor referente ao “incentivo adicional” a que têm direito, verba repassada pelo Governo Federal.

Em Sentença, o juízo a quo julgou
improcedente
os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, pelos móvitos já expostos.

Sem custas e sem honorários advocatícios ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.”

Inconformada, a
Autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, pugnando, em suma, pela reforma da sentença em todos os seus termos, afirmando que é detentora dos direitos em receber os valores referentes ao adicional de incentivo financeiro, uma vez que o Município desobedeceu ao disposto na portaria do Ministério da Saúde, deixando de repassar as referidas parcelas.

Em Petição de ID. 16177272, a apelante apresentou fato superveniente, salientando que em 27 de julho de 2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando o Município de Trairão a efetuar o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, bem como o pagamento de valores retroativos.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos expostos pelos apelantes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o
conhecimento e provimento
da Apelação Cível, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, a fim de reconhecer devido o Incentivo Financeiro Adicional à autora, condenando o ente municipal ao pagamento da referida verba observado o lustro prescricional, nos moldes da fundamentação.

Em face ao Acórdão,
Lucilene Pereira Guilherme
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão, quanto a fixação de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados nos termos do art. 85, §1º do CPC. Desse modo, requereu a fixação de honorários de sucumbenciais recursais, em consonância com o Art. 85, §§ 3º, I e 4º, III do CPC.

O embargado não apresentou contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no Acórdão atacado, no que tange a fixação de honorários advocatícios, requerendo que sejam fixados nos termos do Art. 85, §§ 3º, I e 4º, III do CPC.

Verifico que merece prosperar o pedido do embargante, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários no julgado.

Pois bem, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado à defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

O Acórdão embargado deu provimento ao recurso interposto pela requerente, de modo que, por óbvio, havendo condenação imposta ao ente municipal, a parte deve arcar com o ônus de sucumbência.

Assim, entendo pela fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser arbitrado em liquidação de sentença.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

Desse modo, deve ser aplicado ao caso, o que dispõe o §3, I e 4º, II do art. 85 do CPC, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Conforme

se observa no § 3º, I, os honorários podem variar entre 10% e 20%, em relação ao valor da causa que não ultrapasse 200 salários-mínimos.

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§3º, I e 4º, III do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, para sanar omissão acerca da fixação de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, arbitrados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025